Tribunal: TJES
Processo: 0002125-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002125-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO SECATO DALCUMUNE e outros

APELADO: ALESSANDRO AMORIM MOURA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002125-65.2018.8.08.0048

EMBARGANTES: ALESSANDRO AMORIM MOURA E OUTRO

EMBARGADOS: MARCELO SECATO DALCUMUNE E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CUSTEIO DE DESPESAS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alessandro Amorim Moura e Jane Alves Nogueira Amorim Moura contra acórdão que deu parcial provimento a recursos anteriormente interpostos pelos embargantes e pelo Condomínio Itatiaia Aldeia Parque. Os embargantes apontam omissão e obscuridade no acórdão quanto à responsabilidade da parte vencida pelo custeio integral da perícia e pleiteiam a restituição de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos, a título de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à responsabilidade da parte vencida pelo custeio das despesas periciais; e (ii) determinar se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos com efeitos infringentes para atribuir aos autores, Marcelo Secato Dalcomune e Maria Aparecida Batista Dalcomune, o ônus de restituir os valores antecipados pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, sendo legítima a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implica modificação do julgado.

4. A omissão caracteriza-se pela ausência de enfrentamento de ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado. No caso, o acórdão recorrido deixou de analisar a responsabilidade da parte vencida pelo custeio das despesas periciais, contrariando o princípio da sucumbência (CPC, art. 85).

5. O voto condutor do acórdão recorrido reconhece que os autores, Marcelo Secato Dalcomune e Maria Aparecida Batista Dalcomune, sucumbiram quanto ao pedido de desfazimento da obra em face dos réus, Alessandro Amorim Moura e Jane Alves Nogueira Amorim Moura, devendo arcar com as despesas processuais, incluindo as custas periciais adiantadas pelos réus.

6. Restou comprovado que os réus anteciparam o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários periciais, sendo devida sua restituição pelos autores, corrigida monetariamente desde o desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para declarar o dever dos autores, Marcelo Secato Dalcomune e Maria Aparecida Batista Dalcomune, de arcarem com os custos das despesas periciais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos desde o desembolso.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no acórdão que deixa de analisar questão relevante, ainda que suscitada pelas partes, autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integrar o julgado.

2. O princípio da sucumbência impõe à parte vencida a responsabilidade pelo custeio das despesas processuais, incluindo as custas periciais adiantadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRO AMORIM MOURA
e
JANE ALVES NOGUEIRA AMORIM MOURA
, com vistas ao esclarecimento de omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão lançado no ID 8967872, que
deu parcial provimento
aos anteriores aclaratórios interpostos pelos recorrentes e pelo
CONDOMÍNIO ITATIAIA ALDEIA PARQUE
.

Em suas razões (ID 9502573), narram os embargantes que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, uma vez que não teria sido enfrentado o ponto que tratou sobre o ônus da parte vencida de custear a perícia integralmente.

Aduzem, ainda, que
“[...] é indispensável sejam sanadas a obscuridade e a omissão apontadas, de modo a ser o Acórdão integralizado para que passe a constar também sobre a condenação dos Autores para arcar com as custas periciais, restituindo aos Réus o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pago por eles a título de honorários periciais, devidamente corrigido desde o desembolso”
.

Embora intimados, os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 11368892.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme despacho proferido no ID 10726448.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que as omissões acima apontadas estão presentes, os quais passo a apreciar.

Para uma melhor compreensão dos fatos, transcrevo excerto do v. acórdão embargado acostado no ID 8568983, senão vejamos:

“Segundo se depreende, a r. sentença de fls. 1.135/1.139 julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar Alessandro Amorim Moura e outra ao desfazimento da obra e ao pagamento de astreintes no valor de R$ 50.000,00, não sendo os demais litigantes condenados em virtude da sucumbência mínima.

Ao apreciar os apelos, o acórdão de embargado reformou parcialmente a r. sentença para redistribuir o ônus sucumbencial – condenando também o condomínio –, além de julgar improcedente o pedido de desfazimento da obra e determinar a redução da multa cominatória,
in verbis:

‘Na hipótese em apreço, é notória a desproporção entre a lesividade da conduta e a multa cominatória, fixada em R$ 50.000,00.

Todavia, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, o descumprimento da ordem judicial por aproximadamente 4 anos, bem como demais circunstâncias relatadas nos autos, se afigura prudente a redução do quantum para R$ 15.000,00.

Com efeito, verifica-se que Condomínio Itatiaia Aldeia Parque fora compelido a exibição de documentos, nos termos do pedido ‘d’ do exórdio, circunscrita a sucumbência a tal requerimento.

Lado outro, em virtude do não acolhimento do pedido ‘e’ (anulação da decisão da assembleia de 27/11/2017), há sucumbência parcial dos autores, razão pela qual se impõe a condenação ao pagamento da verba honorária na proporção de 50% para cada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de Marcelo Secato Dalcomune e outra para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito, conferir parcial provimento ao apelo para redistribuir o ônus da sucumbência, bem como conheço do recurso de Alessandro Amorim Moura e outra a ele dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de desfazimento da obra e reduzir o valor da multa cominatória para R$ 15.000,00.

Via de consequência, redistribuo o ônus da sucumbência para condenar reciprocamente Marcelo Secato Dalcomune e outra e Condomínio Itatiaia Aldeia Parque ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada’.

Com efeito, depreende-se que Alessandro Amorim Moura e outra sucumbiram em relação a Marcelo Secato Dalcomune e outra quanto à multa cominatória, no valor de R$ 15.000.00.

Por sua vez, Marcelo Secato e outra sucumbiram em face de Alessandro Amorim e outra quanto ao pedido de demolição da obra, e também sucumbiram em relação ao Condomínio Itatiaia Aldeia Parque no que tange requerimento de anulação da decisão da assembleia do dia 27/11/2017.

Por sua vez, Condomínio Itatiaia Aldeia Parque sucumbiu em face de Marcelo Secato e outra nos limites do pedido ‘d’ do exórdio, destinado a exibição de livros, documentos, arquivos e informações.

Portanto, deve ser integrado o acórdão embargado, a fim de constar na parte dispositiva do julgado:

‘Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de Marcelo Secato Dalcomune e outra para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito, conferir parcial provimento ao apelo para redistribuir o ônus da sucumbência, bem como conheço do recurso de Alessandro Amorim Moura e outra a ele dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de desfazimento da obra e reduzir o valor da multa cominatória para R$ 15.000,00.

Via de consequência, redistribuo o ônus da sucumbência para condenar Marcelo Secato Dalcomune e outra ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores de Alessandro Amorim Moura e outra e de Condomínio Itatiaia Aldeia Parque, fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Condeno Alessandro Amorim Moura e outra ao pagamento de honorários advocatícios a Marcelo Secato Dalcomune, fixados em 15% sobre o proveito econômico (multa cominatória).

Por fim, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, condeno Condomínio Itatiaia Aldeia Parque ao pagamento de honorários advocatícios a Marcelo Secato Dalcomune e outra, fixados equitativamente em R$ 2.000,00’.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos embargos de declaração opostos por Alessandro Amorim Moura e outra e Condomínio Itatiaia Aldeia Parque e a eles dou parcial provimento para sanar as omissões”.

Como se vê, a despeito dos ora embargantes terem suscitado a questão da responsabilidade da parte vencida quanto ao custeio da perícia, não houve o enfrentamento de tal ponto na decisão objurgada.

Assim, sem maiores digressões, diante da conclusão acima adotada no voto condutor do acórdão recorrido, isto é, no sentido de que os autores
MARCELO SECATO DALCUMUNE
e
MARIA APARECIDA BATISTA DALCUMUNE,
ora embargados, foram vencidos quanto ao pedido de desfazimento da obra em face dos réus
ALESSANDRO AMORIM MOURA
e
JANE ALVES NOGUEIRA AMORIM MOURA
,
cabe aos requerentes, ante o princípio da sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais concernentes às custas periciais que foram adiantadas pelos requeridos, o qual deverá ser corrigido desde o desembolso
.

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento
, para atribuir-lhes efeitos infringentes e declarar o dever dos embargados,
MARCELO SECATO DALCUMUNE
e
MARIA APARECIDA BATISTA DALCUMUNE,
de arcarem com os custos das despesas periciais, restituindo o valor pago pelos ora embargantes a título de custas periciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido desde o desembolso, mantendo-se os demais pontos do v. acórdão recorrido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2024 às 14:04:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54718311122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso, nos exatos termos do voto proferido.